Tribunal: TJSP
Processo: 2285948-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso originado de execução fundada em título executivo extrajudicial. Competência da Subseção II das Câmaras de Direito Privado. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.